Tribunal: TJPA
Processo: 0810936-84.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810936-84.2023.8.14.0000

AUTOR: RONILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS QUEIROZ

REU: GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS POSSUIDORES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DA UNIÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA RESCISÓRIA COMO QUERELA NULLITATIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Ronilson de Oliveira Queiroz
e
Maria Raimunda dos Santos Queiroz
contra decisão monocrática que julgou
improcedente a Ação Rescisória
ajuizada em face de
Granell Armazéns Gerais Ltda.
, a qual buscava desconstituir sentença transitada em julgado na
Ação de Usucapião nº 0003888-52.2003.8.14.0051
, sob o argumento de nulidade por ausência de citação dos reais possuidores e de incompetência absoluta da Justiça Estadual diante do interesse da União sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a
ausência de citação dos possuidores diretos
na ação de usucapião configura vício insanável apto a ensejar a desconstituição da sentença por meio de ação rescisória ou querela nullitatis; e
(ii) estabelecer se a
incompetência absoluta da Justiça Estadual
, em razão do
interesse jurídico da União Federal
sobre a área usucapienda, autoriza a
rescisão da sentença
e a
remessa dos autos à Justiça Federal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida dos possuidores diretos do imóvel constitui vício de existência do processo, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, o que justifica o manejo da ação rescisória como querela nullitatis insanabilis.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite, em nome dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, o recebimento da ação rescisória como
ação declaratória de nulidade (querela nullitatis)
quando fundada na inexistência de citação, conforme precedente do AgInt no REsp nº 2.025.585/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/06/2024 e AR n. 5.233/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 17/12/2020.

Constatado vício de
incompetência absoluta da Justiça Estadual
— diante do reconhecido
interesse jurídico da União
sobre o imóvel —, aplica-se o art. 109, I, da Constituição Federal, impondo-se a nulidade de todos os atos processuais e a remessa dos autos à Justiça Federal.

A
incompetência absoluta
configura fundamento autônomo de cabimento da ação rescisória, nos termos do
art. 966, II, do CPC
, sendo matéria de ordem pública que transcende a coisa julgada e deve ser declarada de ofício.

A posterior
declaração de suspeição do magistrado sentenciante
em feitos envolvendo a empresa agravada, embora não constitua causa autônoma de rescisão, reforça a necessidade de revisão da sentença, diante da anormalidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Ação rescisória julgada procedente.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida dos possuidores diretos do imóvel em ação de usucapião configura vício de existência que autoriza a desconstituição da sentença por meio de ação rescisória ou querela nullitatis.

A incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão do interesse jurídico da União Federal, constitui fundamento autônomo para o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.

Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, deve ser determinada a remessa dos autos da ação originária à Justiça Federal para regular processamento, com citação da União e dos demais interessados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 109, I. CPC/2015, art. 966, II e VII; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no REsp nº 2.025.585/PR
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Sessão de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno em Rescisória, à unanimidade de votos, para reformar integralmente a decisão monocrática agravada (ID 27068923), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, na 23ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado - Plenário Virtual, iniciada em às 14h do dia 30/10/2025 e encerrada às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº: 0810936-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: RONILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ e MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS QUEIROZ

AGRAVADA: GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RONILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ e MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS QUEIROZ
em face da decisão monocrática (ID 27068923) proferida pelo Exmo. Des. Relator José Antônio Cavalcante, que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada contra
GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA
.

A Ação Rescisória originária busca desconstituir a sentença transitada em julgado nos autos da Ação de Usucapião nº 0003888-52.2003.8.14.0051, que reconheceu a aquisição de propriedade do imóvel em favor da ora agravada.

A decisão monocrática recorrida julgou a pretensão improcedente, ao fundamento de que a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, que não houve demonstração de violação manifesta à norma jurídica e que as provas apresentadas não se enquadram no conceito de "prova nova" do art. 966, VII, do CPC.

Em suas razões de agravo interno (ID 27817191), os agravantes sustentam, em síntese, que: a) Jamais tiveram ciência da ação de usucapião, não tendo sido citados para integrar a lide, o que configura vício de existência da sentença e afasta a tese de uso da rescisória como sucedâneo recursal; b) Há um vício transrescisório insanável, qual seja, a ausência de citação da União Federal, cujo interesse na área é evidente, tanto que em processo análogo (Agravo de Instrumento nº 0819264-66.2024.8.14.0000), este Egrégio Tribunal já declinou da competência para a Justiça Federal; c) O magistrado que proferiu a sentença na ação de usucapião declarou-se posteriormente suspeito por foro íntimo em todos os processos envolvendo a empresa agravada, o que reforça a tese de vício na origem.

Requerem, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado para reformar a decisão monocrática e julgar procedente a ação rescisória, com o declínio da competência para a Justiça Federal.

Em contrarrazões (ID 29985566), a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando os argumentos de que a rescisória é utilizada como sucedâneo recursal, que não há prova nova apta a ensejar a rescisão e que deve ser preservada a coisa julgada.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória
proposta.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que julgou improcedente o pleito rescisório, notadamente à luz dos argumentos trazidos pelos agravantes, que apontam vícios insanáveis no processo originário.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Reanalisando melhor a questão, entendo que a decisão monocrática merece ser reformada.

O principal fundamento da decisão agravada foi a impossibilidade de se utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal. Tal premissa, embora correta em tese, não se aplica ao caso concreto. Os agravantes não buscam rediscutir o mérito da usucapião; buscam, isto sim, anular um processo do qual alegam jamais ter participado. A ausência de citação válida dos possuidores diretos do imóvel constitui o mais grave dos vícios processuais, pois viola os pilares do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Se os agravantes de fato nunca souberam da existência da ação, não lhes era possível recorrer, tornando a Ação Rescisória, fundada na
querela nullitatis insanabilis
, a via adequada e única para a defesa de seu direito.

Contudo, o ponto fulcral que impõe a reforma da decisão é o
vício transrescisório decorrente da incompetência absoluta da Justiça Estadual
, matéria de ordem pública que ultrapassa os limites da coisa julgada.

Da Ação Cabível: Ação Rescisória e o Princípio da Fungibilidade com a
Querela Nullitatis

Inicialmente, cumpre analisar a adequação da via eleita.

Os agravantes fundamentam sua pretensão, primordialmente, na ausência de sua citação na ação de usucapião, onde figurariam como litisconsortes passivos necessários por serem os efetivos possuidores do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vício de nulidade de citação, por ser matéria de ordem pública que torna a sentença juridicamente inexistente (
vício transrescisório
), pode ser arguido por meio de Ação Declaratória de Nulidade, também denominada
querela nullitatis
, que é imprescritível e de competência do juízo que proferiu a decisão viciada.

Nesse sentido, o STJ orienta que, em nome dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, a ação rescisória ajuizada com base em tal fundamento deve ser recebida como
querela nullitatis
e remetida ao primeiro grau. Vejamos o recente julgado:

"Considerados os princípios da celeridade e da economia processual, bem como a instrumentalidade das formas, não se vislumbra prejuízo na determinação do Tribunal de origem que, ao receber ação rescisória, entendeu que a ação cabível é a declaratória de nulidade, a qual não possui competência para apreciar e, por isso, determinou a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro grau para que os receba como "querela nullitatis"." (AgInt no REsp n. 2.025.585/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Todavia, o caso em tela apresenta uma peculiaridade que justifica a manutenção e o julgamento da causa nesta instância como Ação Rescisória. Os agravantes, em seu recurso, trouxeram à baila um
segundo vício, igualmente grave e de natureza absoluta: a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de usucapião originária.

Este segundo fundamento – a incompetência absoluta do juízo – encontra previsão expressa como hipótese de cabimento da Ação Rescisória, nos termos do
art. 966, II, do CPC
.

O vício de incompetência absoluta é logicamente prejudicial à análise da nulidade de citação. Se o juízo estadual sequer detinha competência para a causa, todos os atos por ele praticados são nulos, inclusive a eventual citação das partes. Resolver a questão da competência, portanto, é resolver a validade do processo desde sua raiz, tornando a análise mais abrangente e definitiva.

Assim, existindo fundamento autônomo e expresso para a Ação Rescisória (incompetência absoluta), de competência originária deste Tribunal, e sendo este o vício mais amplo, é de todo recomendável, em nome da própria economia processual, que a causa seja aqui julgada, sem necessidade de conversão e remessa ao primeiro grau, o que apenas procrastinaria a solução da lide.

Da Incompetência Absoluta da Justiça Estadual

Superada a questão processual, adentro ao mérito.

O ponto nevrálgico que impõe a reforma da decisão é o vício transrescisório decorrente da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Os agravantes demonstraram que, no bojo do Agravo de Instrumento nº 0819264-66.2024.8.14.0000 (e 0810218-53.2024.8.14.0000), Relatora Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – que discute a mesma área e a mesma sentença de usucapião –, a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal já reconheceu o interesse jurídico da União e, por consequência,
declinou da competência para a Justiça Federal
.

A ausência de citação da União em ação de usucapião, quando há fundados indícios de que o imóvel se situa em área de seu domínio, acarreta a nulidade absoluta de todo o processo por incompetência da Justiça Estadual, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

Ignorar a existência de uma decisão proferida por este mesmo Tribunal, em processo conexo, que já assentou a incompetência desta Justiça Estadual para julgar a causa originária, seria atentar contra a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência. A decisão monocrática, ao se ater a uma análise mais restrita dos requisitos formais da rescisória, não pôde sopesar este fato determinante, que veio à luz de forma contundente nas razões do agravo.

Ademais, a posterior declaração de suspeição do magistrado sentenciante em todos os feitos envolvendo a empresa agravada, embora não seja, por si só, causa automática de rescisão, serve como elemento periférico que corrobora a alegação dos agravantes de que o processo originário tramitou de forma anômala e à sua total revelia.

Dessa forma, o conjunto probatório e fático, especialmente o reconhecimento da incompetência desta Justiça para processar a lide originária, demonstra a procedência do pleito rescisório.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão monocrática agravada (ID 27068923).

Em novo julgamento da causa,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, com fundamento no art. 966, II, do Código de Processo Civil, para
DESCONSTITUIR
a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 0003888-52.2003.8.14.0051.

Como resultado do juízo rescisório, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determino a
remessa dos autos da Ação de Usucapião originária à Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará
, para que sejam regularmente processados e julgados, assegurando-se a devida citação da União e dos ora agravantes.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a ré, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/12/2025